Tribunal: TCU
Processo: 043.713/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 410/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.713/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clovis Bittencourt (XXX.651.358-XX); Edilene Sivirino Veloso (XXX.636.617-XX); Eunice Assumpcao Lassance (XXX.113.178-XX); Joel Luis Rader (XXX.840.890-XX); Jorge Guilherme de Castilha Alves (XXX.380.309-XX); Jose Roberto Teixeira Junior (XXX.160.331-XX); Odete da Cruz Bertao Izidorio (XXX.557.168-XX); Pedro Luiz Sanches de Luca (XXX.099.348-XX); Rafael Petry Policena Sandri (XXX.099.840-XX); Rosangela de Medeiros Pereira da Silva (XXX.183.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.